Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$4.634,72 a título de dano material e de R$ 3.000,00 a título de dano moral, sendo R$ 1.500,00 para cada um deles. Em suas razões recursais, os autores/recorrentes alegam que o valor da indenização é aquém ao dano moral sofrido e desproporcional à reprovabilidade da conduta da ré/recorrida. Ainda, destacam que os juros de mora incidentes sobre a indenização moral devem fluir desde a citação e não apenas a partir do arbitramento.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 78798773).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar o valor arbitrado a título de dano moral e o termo inicial da incidência de juros de mora sobre a indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Os autores/recorrentes narraram que foram impedidos de embarcar no voo operado pela ré/recorrida, no dia 06/07/2025, trecho Buenos Aires/Guarulhos, às 00:05, código de reserva QYCQOC (ID 78798535 e 78798536). O motivo do impedimento seria inconsistência na documentação obrigatória para embarque.
6. Restou comprovada a falha na prestação do serviço pela ré/recorrida, pois os autores/recorrentes demonstraram que viajaram normalmente no trecho de ida, com a mesma companhia aérea e não tiveram problema algum com a documentação, afinal portavam o passaporte válido, documento exigido para ingressar no país. Ressalta-se que os autores/recorrentes estavam retornando ao país de origem, sendo insubsistente a justificativa apresentada pela ré/recorrida já que ao ingressar na Argentina não tiveram problemas quanto à documentação, quanto mais para retornarem à casa.
7. O Juízo sentenciante fixou o dano moral em R$ 1.500,00 para um dos autores/recorrentes. Todavia, entende-se que o valor não cumpre com as funções reparadora e pedagógica a que se presta o instituto jurídico. O valor é reduzido considerando-se a capacidade econômica das partes, o dano e sua extensão. O impedimento de embarcar sem justificativa razoável gerou transtorno aos autores/recorrentes que se viram obrigados a adquirir novas passagens para regressarem para o Brasil, além do desgaste emocional em não concluírem a viagem conforme planejada. De forma que a majoração de R$ 1.500,00 para R$ 3.000,00 para cada um dos autores/recorrentes revela-se mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso.
8. Quanto à incidência de juros de mora, observa-se que a relação entre as partes é contratual, sendo a obrigação de pagar pelo dano moral ilíquida, pois o quantum indenizatório só é conhecido com o arbitramento. Portanto, de acordo com o art. 405 do CC, o termo inicial da fluência dos juros de mora é desde a citação.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação por dano moral de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, bem como para fixar o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por dano moral desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.